Tribunal: TJSP
Processo: 1501214-07.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ICMS – Execução fiscal ajuizada tendo por títulos CDAs lavradas com base em notas fiscais emitidas pelo contribuinte – Acolhimento da exceção de pré-executividade reconhecendo a nulidade da CDA – Inconformismo da FESP – Irresignação descabida – A emissão de notas fiscais pelo contribuinte não substitui a realização do lançamento tributário para a

Ementa:
APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ICMS – Execução fiscal ajuizada tendo por títulos CDAs lavradas com base em notas fiscais emitidas pelo contribuinte – Acolhimento da exceção de pré-executividade reconhecendo a nulidade da CDA – Inconformismo da FESP – Irresignação descabida – A emissão de notas fiscais pelo contribuinte não substitui a realização do lançamento tributário para a constituição do crédito tributário – Obrigação acessória que apenas declara a existência de obrigação tributária – Sentença mantida – Recurso DESProvido.